Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – HONORÁRIOS PERICIAIS – CONHECIMENTO DO AGRAVO – RESPONSABILIDADE PAGAMENTO HONORÁRIOS – PRODUÇÃO PROVA TÉCNICA CONTÁBIL – REQUERIMENTO DO RÉU – DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme já assentou esta eg. 7a Turma Cível, “cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado” (Acórdão 1758009, 07289839320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. De forma geral, em autos de ação de exigir contas, a discordância das partes quanto aos valores apurados nas contas apresentadas por ambas reclama a realização de perícia contábil que tanto poderá ser determinada de ofício pelo Juiz ou requerida pelas partes, o que impõe o rateio dos honorários periciais, ou adiantado o pagamento pela parte que a houver requerido (Art. 95 do Código de Processo Civil).
3. Incumbe ao Réu arcar com o pagamento dos honorários periciais, pois foi quem requereu a produção de prova técnica contábil.
4. Recurso conhecido e provido.